Tribunal: TJPA
Processo: 0809834-94.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809834-94.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NILMA MARIA NASCIMENTO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0809834-94.2023.8.14.0301
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: NILMA MARIA NASCIMENTO LIMA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar, julgou procedente o pedido de servidora aposentada por invalidez, condenando o ente federativo ao pagamento de indenização correspondente aos períodos de licença-prêmio não usufruídos ao longo da atividade funcional, com base na última remuneração da autora enquanto em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública estadual aposentada por invalidez tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas e não computadas em dobro para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.810/94, em seu art. 99, inciso II, prevê expressamente a possibilidade de conversão da licença-prêmio em remuneração adicional, por ocasião da aposentadoria, desde que a fração de tempo seja igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no ARE 721.001/RJ (Tema 635), reconhece a possibilidade de indenização pecuniária por direitos funcionais não usufruídos por servidor inativo, com base na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.086 (REsp 1854662/CE), firmou entendimento de que a conversão em pecúnia de licença-prêmio não exige demonstração de que o não gozo decorreu de necessidade do serviço.

A jurisprudência do TJPA reitera que a conversão de licença-prêmio não usufruída é devida ao servidor aposentado, desde que o benefício não tenha sido computado em dobro para aposentadoria, ainda que ausente requerimento administrativo prévio.

No caso dos autos, restou comprovado que a servidora possuía licenças-prêmio regularmente adquiridas e não gozadas, tampouco computadas em dobro para aposentadoria, fazendo jus à conversão em pecúnia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público estadual aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas, desde que não tenham sido contadas em dobro para fins de aposentadoria.

A conversão da licença-prêmio em pecúnia independe de requerimento administrativo prévio e da comprovação de que o não gozo decorreu de necessidade do serviço.

A ausência de previsão legal expressa não impede o pagamento da indenização, diante do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 99, II; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001 RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; STJ, REsp 1854662/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2020 (Tema 1.086); TJPA, ApCiv nº 0849123-34.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 26.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 05/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente federativo ao pagamento em favor da parte autora da quantia correspondente aos períodos de licença-prêmio não gozadas.

Historiando os fatos, NILMA MARIA NASCIMENTO LIMA ajuizou a ação suso mencionada, narrando que, na qualidade de Delegada da Polícia Civil do Estado do Pará, ingressou na corporação em 19/07/2000 e aposentou-se, por motivo de saúde, em 01/07/2019.

Alegou que, em razão da aposentadoria compulsória, não usufruiu diversas licenças-prêmio a que tinha direito, não as utilizando tampouco para fins de contagem de tempo junto ao IGEPREV.

Pleiteou, assim, a conversão em pecúnia dos referidos períodos de licença-prêmio, sustentando o direito à indenização sob o argumento da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

Posteriormente, a ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Destarte, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedente a pretensão autoral delineada na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a quantia correspondente aos seguintes períodos de licença prêmio não gozadas: Triênio: 19/07/2000 a 18/07/2003 = 60 (sessenta) dias; Triênio: 19/07/2003 a 18/07/2006 = 30 (trinta) dias; Triênio: 19/07/2006 a 18/07/2009 = 60 (sessenta) dias; Triênio: 19/07/2009 a 18/07/2012 = 60 (sessenta) dias; Triênio: 19/07/2012 a 18/07/2015 = 60 (sessenta) dias; Triênio: 19/07/2015 a 18/07/2018 = 60 (sessenta) dias, conforme documentos dos autos, com base de cálculo na última remuneração do servidor quando em atividade." (ID 23755303).

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, alegou a impossibilidade jurídica da conversão dos períodos de licença-prêmio não gozados em pecúnia.

Sustentou que a legislação estadual de regência (Lei Estadual nº 5.810/94) condiciona a conversão apenas ao caso de fração aquisitiva superior a 1/3 do período necessário e nas hipóteses específicas de aposentadoria ou falecimento do servidor.

No mérito, defendeu que a sentença violou o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, e art. 37, caput, da Constituição Federal), uma vez que, segundo argumenta, não haveria autorização legal para a conversão da licença-prêmio integralmente adquirida, não usufruída e não contada em dobro. Asseverou que a interpretação extensiva feita pela sentença implicaria burlar os dispositivos legais aplicáveis e, por conseguinte, resultaria em ato inválido e gerador de responsabilidade para o administrador público (ID 23755306).

Ademais, o recorrente enfatizou que, nos termos da Lei nº 5.810/94, apenas licenças em vias de aquisição podem ser convertidas em remuneração adicional no momento da aposentadoria ou falecimento, não alcançando as licenças já adquiridas e não usufruídas.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que a sentença fosse reformada e afastada a condenação imposta, com o reconhecimento da inexistência de direito à conversão em pecúnia.

Em contrarrazões, a recorrida NILMA MARIA NASCIMENTO LIMA impugnou os argumentos expendidos no apelo

Por sua vez, o Ministério Público, manifestou-se pela ausência de interesse público primário na lide, entendendo despicienda sua intervenção e, portanto, absteve-se de intervir no feito, devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento regular.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da apelada à conversão da licença-prêmio não usufruída, em pecúnia, por ocasião de sua aposentadoria.

Em suas razões, o Estado do Pará alega que o pleito não possui previsão legal e que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade.

Pois bem.

A licença-prêmio, para os servidores públicos estaduais, está prevista na Lei nº 5.810/94. Precisamente, o art. 99, inciso II, estabelece que ela será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, por ocasião da aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Eis o inteiro teor do artigo referido:

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) (VETADO)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença_prêmio.
grifei

Destarte, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal possui entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a possibilidade da conversão de férias não gozadas, bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte ‘não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF\' (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013).

4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fáticoprobatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).\'

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO.
1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção. 4- Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5- Recurso conhecido e provido.
(2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19)\

No caso dos autos, analisando os documentos que acompanharam a inicial, mais precisamente o histórico funcional da autora, observa-se que ela possuía 11 (onze) meses de licença prêmio não usufruídas quando de sua aposentadoria.

Daí se considerar que a reversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, quando em atividade, representa mera recomposição do prejuízo suportado pelo servidor, tendo natureza indenizatória.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de indenização pecuniária de direito não usufruído por servidor que dele já não possa mais se beneficiar, em atenção a vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono o aresto do julgado:

Ementa. Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo.
Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.
4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. Decisão. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator. ARE 721001 RG / RJ - RIO DE JANEIRO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 28/02/2013.Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico. Publicação. ACÓRDÃO ELETRÔNICO. REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ARE 721.001-RG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 1º 5º, II, E 37 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
Esta Suprema Corte reafirmou, em sede de repercussão geral, a possibilidade de conversão do benefício não usufruído em indenização pecuniária
. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, Â§Â§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, Â§ 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Decisão A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, Â§ 4º, do CPC/2015, e com majoração dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, Â§Â§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma, Sessão Virtual de 3.11.2017 a 9.11.2017. Grifei.ARE 1058106 AgR / SC - SANTA CATARINA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 10/11/2017 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1º grau. (STJ Resp. 1662749. 2ª Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 16.06.2017).

Esta E. Corte de Justiça se manifesta da mesma forma:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos, condenando o ente estatal ao pagamento da indenização correspondente, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição quinquenal; e (ii) se há direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia na hipótese de não usufruto do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 516 do STJ, a contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, razão pela qual se afasta a prescrição.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é devida sempre que não tenha sido usufruída pelo servidor ativo nem computada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. O artigo 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em remuneração adicional na aposentadoria ou falecimento, desde que cumprido o requisito de tempo mínimo.

6. O entendimento do STJ no Tema 1086 reforça que a conversão em pecúnia independe de requerimento administrativo e da comprovação de que a não fruição se deu por interesse da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.

2. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio nem de comprovação de necessidade do serviço.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0847931-66.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento da conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora aposentada. O ente estadual sustenta a impossibilidade da conversão pecuniária de períodos não gozados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública aposentada tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.810/94 prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia nas hipóteses de aposentadoria ou falecimento do servidor, desde que a fração de tempo seja igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo do benefício.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 (ARE 721001/RJ), reconheceu a conversão de férias e outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, sob o fundamento de vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.086 (REsp 1854662/CE), assentou que a conversão de licença-prêmio em pecúnia não exige comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço, pois tal fato é presumido.

6. A jurisprudência do TJPA confirma o entendimento de que a conversão de licença-prêmio em pecúnia é devida ao servidor público aposentado, ainda que não tenha havido prévio requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, desde que não tenham sido contadas em dobro para aposentadoria.

2. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0848145-91.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL –SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1- Trata-se de recurso de Apelação Cível movido pelo Estado do Pará em face do autor que requereu a conversão de licença prêmio em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedentes os pedidos do autor.

III. E A RAZÃO DE DECIDIR.

3. É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal expressa. Precedentes do STJ. Precedentes desta Corte de Justiça.

3.1-Servidor se aposentou sem usufruir do direito a licença prêmio. Considerando a impossibilidade de conversão em dobro para aposentadoria, deve-se converter em pecúnia os direitos adquiridos.

IV. Dispositivo

4.1.
Ante o exposto,
CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853472-17.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido de Carlos Ferreira Dantas para converter em pecúnia as licenças-prêmio não usufruídas nos períodos de 1997 a 2018, em razão de sua aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição quinquenal na pretensão de conversão de licenças-prêmio em pecúnia; (ii) estabelecer se a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas é devida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal para pleitear a conversão de licença-prêmio em pecúnia inicia-se na data da aposentadoria, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso, o ajuizamento da presente ação em 30/05/2023 ocorreu dentro do prazo prescricional, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito arguida.
Prescrição rejeitada;

4. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é devida ao servidor público aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

5. A ausência de previsão legal específica não impede a conversão em pecúnia, tendo em vista o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é de cinco anos, contado a partir da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas e não contadas em dobro é devida ao servidor público aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0849123-34.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.

REJEITADA. MÉRITO.

PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação movida por servidora aposentada, pleiteando a conversão de licença especial em pecúnia. O agravante alega ilegitimidade passiva, prescrição da pretensão, ausência de previsão legal para a conversão e falta de previsão orçamentária para o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado do Pará para responder pela conversão de licença especial em pecúnia; (ii) determinar a ocorrência ou não de prescrição da pretensão da autora; (iii) examinar a possibilidade jurídica da conversão da licença especial em pecúnia, à luz do princípio da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de ilegitimidade passiva: O Estado do Pará é parte legítima para responder à demanda, uma vez que mantém vínculo direto com a servidora, empregada originária do ente estadual. Embora o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) seja responsável pela gestão previdenciária, ele não se confunde com o ente federativo, cabendo ao Estado responder pelos direitos adquiridos ao longo da relação laboral direta.

4.Prescrição: O prazo prescricional para pleitear a conversão da licença em pecúnia inicia-se na data da aposentadoria da servidora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ação foi proposta dentro do prazo quinquenal, não havendo prescrição.

5.Conversão de licença em pecúnia: A conversão de licença especial em pecúnia é possível, aplicando-se, por analogia, a jurisprudência consolidada que permite a conversão de licença-prêmio em pecúnia para servidores que não puderam usufruir do benefício em razão de necessidade de serviço, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.Previsão orçamentária: A falta de previsão orçamentária não constitui obstáculo à satisfação de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, pois a Administração não pode alegar insuficiência de recursos para elidir obrigações reconhecidas judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Estado é parte legítima para responder por obrigações trabalhistas de servidor vinculado antes de sua aposentadoria, ainda que a gestão previdenciária esteja a cargo de autarquia estadual.

2.O termo inicial para a prescrição do direito à conversão em pecúnia de licença especial não usufruída é a data da aposentadoria do servidor.

3.É cabível a conversão em pecúnia da licença especial não usufruída por servidor aposentado, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

4.A ausência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento de direitos patrimoniais dos servidores públicos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0861063-64.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 )

Desse modo, não merece reparo a decisão que concedeu o direito a parte apelada de receber indenização referente à conversão dos períodos de licença prêmio em pecúnia, inclusive diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2025